Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-05.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-05.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AFONSO TORRES - CPF: 460.998.591-87 (EMBARGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação para converter contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com determinação de repetição do indébito observando metodologia específica conforme o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à definição dos parâmetros para aplicação dos consectários legais, especificamente: (i) o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação; e (ii) o índice de correção monetária aplicável, considerando as alterações introduzidas pela Lei 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a existência de omissão parcial no acórdão embargado, uma vez que não foram estabelecidos expressamente os parâmetros para aplicação dos consectários legais, informação relevante para a efetiva liquidação do julgado e para evitar questionamentos futuros na execução da decisão.

4. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil e entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça para casos dessa natureza.

5. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso efetivado pelo consumidor, ou seja, desde a data de cada desconto indevido, em consonância com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento jurisprudencial para casos de restituição de valores pagos indevidamente.

6. A Lei 14.905/2024 estabeleceu novos parâmetros para os consectários legais, determinando a aplicação do INPC até 29/08/2024 e do IPCA a partir de 30/08/2024 para correção monetária, bem como juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, posteriormente, a taxa Selic deduzida do IPCA

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:
"1. Na repetição do indébito decorrente de responsabilidade civil contratual, a correção monetária incide a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024. 2. Os juros moratórios incidem a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, posteriormente, conforme a taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos da Lei 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 1.022; Lei 14.905/2024, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.982.034/MA, Rel. Min. não informado, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, Tema 929.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 298279356), que deu parcial provimento ao recurso de apelação para converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central; e estabelecer que a repetição do indébito determinada na sentença observe a seguinte metodologia: a) valores anteriores a 30/03/2021 deverão ser restituídos de forma simples; b) valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade devem ser restituídos conforme a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em dobro.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no acórdão em relação à aplicação do índice de correção monetária e dos juros a serem aplicados na condenação, especificamente quanto ao termo inicial e termo final. Sustenta que, em caso de responsabilidade civil contratual, aplicável ao caso em tela, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Aduz ainda que a Lei 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer que a taxa legal de juros, na ausência de convenção ou na omissão da taxa específica, será a taxa Selic, deduzida do IPCA, sendo a correção monetária com índice IPCA.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, determinando que o termo inicial dos juros moratórios seja desde a data da citação, por se tratar de relação contratual, e que o índice de correção monetária seja o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 302361866), sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que a pretensão do embargante é meramente rediscutir o mérito da decisão. Defende ainda que os embargos têm intuito protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, o
BANCO BMG S/A
alega omissão no acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, especificamente quanto à impugnação referente ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral nº 1001422-05.2024.8.11.0055
, que tramitou perante a 3. Vara Cível de Tangará da Serra/MT.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos presentes embargos, conforme se demonstrará.

No caso dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante. De fato, o acórdão embargado, ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e a repetição do indébito, não estabeleceu expressamente o termo inicial dos juros moratórios e o índice de correção monetária aplicáveis ao caso concreto.

A omissão apontada é relevante para a efetiva liquidação do julgado, sendo necessária sua integração, para que se evitem questionamentos futuros e sejam fornecidos parâmetros claros para o cumprimento da decisão.

Quanto aos juros moratórios, em se tratando de relação contratual, como no caso em análise, aplica-se a regra prevista no art. 405 do Código Civil, segundo a qual "contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1º, do CPC). 2.
No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022 – grifo nosso)

No que tange à correção monetária e aos juros de mora, impende destacar que a Lei 14.905/2024 introduziu relevantes alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para os consectários legais.

Conforme a novel legislação, o parágrafo único do art. 389 determina a utilização do IPCA como índice oficial de correção monetária das indenizações, enquanto o parágrafo único do art. 406 estabelece que os juros de mora incidentes sobre a indenização serão calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA.

Considerando que o contrato em discussão remonta ao ano de
2018
, e os descontos indevidos ocorreram ao longo de vários anos, para a adequada aplicação dos consectários legais, deve-se observar o disposto no art. 5º da Lei 14.905/2024, que estabelece:

I - o índice da correção monetária será:

a) até a data de 29/08/2024, o INPC; e

b) a partir de 30/08/2024, o IPCA ou o que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, CC);

II - os juros de mora serão:

a) de 1% ao mês até a data de 29/08/2024; e

b) a partir de 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Ocorre que, por se tratar de responsabilidade civil contratual e de restituição de valores pagos indevidamente, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso efetivado pelo consumidor, ou seja, a partir da data de cada desconto indevido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado, inclusive, na Súmula 43 do STJ, que dispõe: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Por outro lado, os juros moratórios, como já mencionado, devem incidir a partir da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil e o entendimento pacífico da jurisprudência para casos de responsabilidade civil contratual.

Ressalte-se que a integração do julgado nestes aspectos não importa em modificação do mérito da decisão, mas apenas em sua complementação para assegurar sua plena eficácia e correta execução.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que não merece acolhida, uma vez que não se mostram protelatórios, tendo efetivamente apontado omissão existente no julgado, a qual foi reconhecida por este Relator.

Não se vislumbra, portanto, conduta caracterizadora de má-fé processual, mas sim o exercício regular do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado, fazendo constar que, na repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025